Tribunal: CARF
Processo: 16098.000096/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16098.000096/2007-99
ACÓRDÃO
9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. JCP. LIMITE
TEMPORAL. ARCABOUÇO JURÍDICO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Quando o acórdão recorrido e o paradigma analisam situação similar, mas
sob arcabouços jurídicos distintos, não há que se falar na exigida similitude
fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1302-005.987, proferido em 18.11.2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 629/650) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
JCP. IRRF. COMPENSAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. MOMENTO DA
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A transmissão da DCOMP na data de vencimento do tributo não afasta o direito à
compensação de débitos e créditos do mesmo período de apuração. Inexiste
previsão legal acerca da alegada limitação temporal.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO.
Tendo a diligência confirmado a existência de saldo negativo, cabível a
homologação da compensação até o limite do valor reconhecido.
Na oportunidade, os membros do colegiado por unanimidade de votos, votaram
por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório, no valor de R$
19.950.000,00, e homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, sustentando que o
Acórdão no 1302-005.987 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “limite temporal para o contribuinte proceder ao
encontro de contas entre créditos e débitos de imposto de renda na fonte incidente sobre juros
sobre capital próprio”. Indicou como paradigma o Acórdão no 2202-01.664.
Sobreveio despacho de admissibilidade (fls. 672/676), que deu seguimento ao
recurso especial nos seguintes termos:
Há identidade jurídica e similitude fática entre os dois julgados confrontados. Isso
porque em ambos os casos os respectivos colegiados foram instados a se
pronunciar sobre
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
3
existe ou não um limite temporal para proceder ao encontro de contas entre
créditos e débitos do IRRF - através de DCOMP - incidente sobre juros sobre
capital próprio, na sistemática do lucro real.
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos propostos
por ela em seu recurso especial.
O acórdão recorrido abraçou entendimento menos restritivo de que não haveria
limite temporal, ou seja, para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, o encontro de contas entre créditos e débitos do IRRF incidentes
sobre o JCP não precisa ser efetuado antes de encerrado o período de apuração
do IRPJ devido (anual ou trimestral). Dessa forma, a Turma concluiu que não
existe óbice à apresentação de DCOMP após o encerramento do ano-calendário
em que as retenções foram realizadas.
O seguinte trecho do acórdão recorrido dá conta de descrever a situação fática:
A decisão recorrida externou sua interpretação (equivocada) do dispositivo
legal. Em seu entender, não seria permitida a compensação do imposto
incidente sobre os JCP recebidos com os JCP pagos se a transmissão da
declaração não se der dentro do mesmo período do
recebimento/pagamento. A recorrente compreendeu e contestou essa
motivação. A turma concordou com essa contestação (o direito à
compensação se mantém enquanto não vencido o prazo para o
recolhimento do imposto sobre os JCP pagos). (Destacou-se).
De outra banda, em sentido diverso, o paradigma adota entendimento mais
restritivo de que haveria um limite temporal, sim, e que assim o referido encontro
de contas só seria possível se fosse dentro do próprio período de apuração. Findo
o referido prazo, passaria a valer a regra geral que considera o imposto retido
como antecipação do devido na declaração.
Confira-se trecho do paradigma a esse respeito: (...)
Por todo exposto, proponho que o recurso especial da PGFN seja admitido.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial, em resumo, que
(i) nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/1995, a compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre rendimentos recebidos de Juros sobre o Capital Próprio – JCP somente pode
ser efetuada com débitos de IRRF sobre pagamentos efetuados a mesmo título e apenas dentro
do próprio ano calendário da retenção; e (ii)no presente caso, considerando que as retenções na
fonte ocorreram no ano de 2003, o processo deveria ter sido formalizado até 31/12/2003,
independentemente da data de vencimento do débito, entretanto, a DCOMP foi apresentada em
07/01/2004, o que motivou a não homologação da compensação.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 687/705), alegando,
quando à admissibilidade do recurso especial, (i) o anacronismo do paradigma indicado, tendo em
vista que referido acórdão entendeu que o “limite temporal” (“final do período de apuração”)
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
4
para a compensação de créditos de IRRF incidente sobre JCP com débitos da mesma natureza
estaria previsto “no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005”, que teria disciplinado o
“procedimento a ser adotado para a compensação do crédito tributário”, sendo que, no caso dos
autos a declaração de compensação foi transmitida em 07/01/2004, isto é, muito antes do
advento do referido “art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005”, e também da Instrução
Normativa no 460, de 18 de outubro de 2004, que possuía redação semelhante; e (ii) a ausência de
similitude fática entre recorrido e paradigma, na medida em que, no recorrido, analisou-se
declaração de compensação de crédito de IRRF sobre JCP recebido com débito de IRRF sobre JCP
pago, enquanto, no paradigma, examinou-se auto de infração lavrado em razão da falta de
recolhimento de IRRF sobre os valores pagos a título de JCP, em razão da compensação contábil
de créditos e débitos de IRRF sobre JCP sem a apresentação da competente declaração de
compensação; e (iii) que a matéria supostamente controvertida, na realidade, foi analisada pelo
Acórdão paradigma no 2202-01.664, apenas a título de “obter dictum”, como entendeu a 2a
Turma da CSRF ao examinar esse mesmo paradigma no Acórdão no 9202-009.793. No mérito,
sustentou, em resumo, que (i) a compensação que pode ser feita com o crédito de IRRF sobre JCP
é aquela que se dá com o débito de IRRF sobre JCP retido no mesmo ano-base, e não cujo prazo
para repasse aos cofres públicos, no caso efetivado por meio de compensação, ocorra no mesmo
ano-calendário; (ii) o inciso I do parágrafo 3' do artigo 9' da Lei n' 9.249/95 estabelece que “o
imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos,
no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real”, e não ao “final do
período de apuração” como quer fazer crer a Fazenda Nacional; (iii) a interpretação pretendida
pela Fazenda Nacional apenas passou a ser prevista nas Instruções Normativas SRF n' 460/2004 e
600/2005; (iv) não há dúvidas de que o artigo 9' da Lei n' 9.249/95 autoriza a compensação em
questão desde que ela se dê com tributo retido no mesmo ano-calendário ou trimestre em que a
pessoa jurídica apure débito de IRRF em decorrência do pagamento de JCP e a transmissão da
DCOMP ocorreu até a data do prazo para repasse do valor retido, exatamente como feito pela
Recorrida; e (v) a jurisprudência deste E. CARF é pacífica quanto à possibilidade de o contribuinte
apresentar a declaração de compensação até a data de vencimento do débito de IRRF ainda que
isso ocorra no ano-base seguinte.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
5
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no
1302-005.987 em 31.12.2021 (fl. 651) e devolvidos com recurso especial em 15.02.2022 (fl. 666).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa também sobre a
matéria “limite temporal para o contribuinte proceder ao encontro de contas entre créditos e
débitos de imposto de renda na fonte incidente sobre juros sobre capital próprio”, estando,
portanto, preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, ao analisar a
compensação de IRRF sobre JCP relativos ao ano-calendário de 2003 – erroneamente informado
pela Recorrida como saldo negativo do período – com débito de JCP, concluíram os julgadores que
a Recorrida preenchia os requisitos legais para tanto, devendo a compensação ser homologada,
não obstante a declaração de compensação tenha sido transmitida em 07/01/2004, data de
vencimento do débito de IRRF sobre JCP. Essa situação fica muito clara na ementa do acórdão
recorrido:

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
JCP. IRRF. COMPENSAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. MOMENTO DA
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A transmissão da DCOMP na data de vencimento do tributo não afasta o direito à
compensação de débitos e créditos do mesmo período de apuração. Inexiste
previsão legal acerca da alegada limitação temporal.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO.
Tendo a diligência confirmado a existência de saldo negativo, cabível a
homologação da compensação até o limite do valor reconhecido.
No mérito o acórdão recorrido confirma o conteúdo da ementa, embora não de
forma tão fluida, tendo em vista que os julgadores concluíram que a limitação temporal para a
compensação de crédito de IRRF sobre JCP com débito da mesma natureza era questão de mérito
-e não uma preliminar, como entendeu a relatora, que analisou tema de forma mais detalhada.
Confira-se:
Voto Vencido [apenas quanto à preliminar de nulidade em razão da necessidade
de afastamento da limitação temporal]
3. PRELIMINAR: DO NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL
A teor do que se relatou, a compensação pretendida nos presentes autos não foi
homologada unicamente em razão de ter sido transmitida em 07/01/2004, data
do vencimento do tributo, enquanto o aproveitamento do crédito se deu em
dezembro de 2003.
Veja-se o conteúdo do despacho decisório (e-fls. 29-35):
Ementa: O Crédito procedente de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio
creditado a acionista somente poderá ser utilizado para compensação, com
débito também relativo a IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio, no
mesmo ano-calendário em que foram creditados os juros, e efetuada a
retenção.
Resultado da Decisão: Compensação Não Homologada.
Diante do exposto, proponho o NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO relativo ao crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
a remuneração de juros sobre o capital próprio, no valor de RS
19.950.000,00, e que a compensação feita com sua utilização seja declarada
NÃO HOMOLOGADA.
Na fundamentação, a autoridade fiscal defende que a compensação somente
poderia ser feita no período de apuração, com base nas Instruções Normativas no
460 de 26/10/2004 e a de no 600 de 28/12/2005.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
7
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte defendeu a inexistência
de previsão legal de limitação temporal para aproveitamento do crédito por
DCOMP, a não ser a limitação temporal prevista no art. 168 do CTN. Objetou,
assim, que que a previsão contida no art. 32 da IN 600/2005 não se coaduna com
o art. 9o da Lei n° 9.249/95. (...)
Tenho que assiste razão à recorrente, ainda que por motivos diversos. Antes
mesmo de verificar a compatibilidade das disposições das instruções normativas
referidas é preciso lembrar que elas sequer existiam à época da transmissão do
PER/DCOMP, em 07/01/2004.
Com efeito, antes das IN 460/04 e 600/05, não havia qualquer limitação temporal,
de modo que a exigência contida no despacho decisório com importa em
retroatividade de lei no tempo e cria limitação de direito sem base legal para
tanto, o que efetivamente viola a legalidade.
Destaco que na época vigia a Instrução Normativa SRF no 376, de 23 de dezembro
de 2003, que não previa qualquer limitação temporal, como se observa do seu
art. 2o, caput e inciso VI: (...)
No entanto, deixo de acolher a nulidade, uma vez que pode ser superada em
razão do mérito que se mostra favorável ao contribuinte, como se verá. A
superação da nulidade pelo mérito favorável encontra respaldo legal no § 3o do
citado art. 59 do Decreto no 70.235/72: (...)
4. DO MÉRITO: EXISTÊNCIA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO E DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA SEGUNDA DILIGÊNCIA
Superado o óbice temporal [analisado pela Relatora na preliminar de nulidade,
que restou vencida], e confirmada a existência do crédito, bem como sua
disponibilidade, tenho que a compensação buscada nestes autos deve ser
homologada, ainda que o contribuinte tenha se equivocado ao declarar o valor de
IRRF de JCP como saldo negativo no ano-calendário 2003.
Com efeito, apesar do erro na DIPJ, o crédito de IRRF no valor R$ 19.950.000,00
não foi utilizado, tanto que posteriormente terminou sendo reconhecido
definitivamente como parte do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
2003, no valor de R$ 20.527.777,35 no processo no 16095.000603/2007-14 e
expressamente confirmado na segunda diligência.
Veja-se que a DCOMP dos presentes autos foi transmitida em 07/01/2004, data
de vencimento do débito, e não foi homologada unicamente por força da
limitação temporal ilegalmente imposta à recorrente. Ou seja, na época da
transmissão da DCOMP, a recorrente preenchia os requisitos legais concernentes
ao aproveitamento do IRRF de JCP, nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/95 e da
IN SRF então vigente, de no 376/2003, art. 2o, caput e inciso VI: (...)

Voto Vencedor
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
8
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, Redator designado.
Com as vênias que merecem o excelente voto do ilustre relatora, a maioria da
turma dela divergiu unicamente no tocante ao reconhecimento da nulidade
parcial do acórdão recorrido (ainda que tenha prosseguido no julgamento do
mérito com base na possibilidade de sua superação estabelecida pelo § 3o, do art.
59, do Decreto no 70.235/72).
Isto porque inexiste nulidade no simples fato de a instância a quo manifestar o
seu entendimento com base em instruções normativas supervenientes se estas
possuem caráter meramente interpretativo. (...)
Não se pode dizer que houve ausência de motivação. A decisão recorrida
externou sua interpretação (equivocada) do dispositivo legal. Em seu entender,
não seria permitida a compensação do imposto incidente sobre os JCP recebidos
com os JCP pagos se a transmissão da declaração não se der dentro do mesmo
período do recebimento/pagamento. A recorrente compreendeu e contestou essa
motivação. A turma concordou com essa contestação (o direito à compensação se
mantém enquanto não vencido o prazo para o recolhimento do imposto sobre os
JCP pagos).
Tratava-se, portanto, de questão de mérito.
Por essas razões, a maioria da turma decidiu por divergir da decisão da ilustre
relatora, mas, tão somente, no tocante ao reconhecimento da nulidade parcial do
acórdão recorrido.
Note-se que o voto vencedor, que, frise-se, se refere apenas à preliminar de
nulidade, reafirma o entendimento da Relatora no que se refere à possibilidade de “compensação
do imposto incidente sobre os JCP recebidos com os JCP pagos se a transmissão da declaração não
se der dentro do mesmo período do recebimento/pagamento”.
No Acórdão paradigma no 2202-01.664, por sua vez, analisou-se auto de infração
lavrado para exigência de IRRF sobre JCP, relativos aos anos-calendário de 2005,2006 e 2007, em
razão de suposta compensação contábil com crédito de IRRF sobre JCP, quando o correto seria
compensação por meio de PER/DCOMP. Confira-se:
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 5 a 8,
integrado pelos demonstrativos de fls. 9 a 11, pelo qual se exige a importância de
R$17.745.099,68, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, acrescida
de multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da falta de recolhimento do
imposto sobre os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
DA AÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se resumido no Relatório da Ação Fiscal de fls. 14
a 17, no qual o autuante esclarece que: (..)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
9

analisando os Livros Razão e as Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e
2007, constatou-se que a contribuinte deixou de recolher o IRRF incidente
sobre os JCP pagos aos seus acionistas;
• observou-se, ainda, que tais débitos de IRRF não foram informados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes aos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007;
• constatou-se que os valores das retenções de imposto de renda incidente sobre
os JCP pagos aos acionistas foram compensados contabilmente com o IRRF
oriundo de JCP recebidos da investida Cia Zaffari, entretanto, tal procedimento
não atende aos requisitos legais, uma vez que compensação deveria ter sido
efetuada por meio de PER/DCOMP (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e art. 26 da
Instrução Normativa no 600, de 2005);
No enfrentamento do tema, o voto da Relatora inicia historiando a evolução da
legislação que rege a compensação, para concluir que “a partir da promulgação da Medida
Provisória no 66, de 2002, a apresentação de Declaração de Compensação como requisito
obrigatório para a formalização da compensação do crédito tributário, ainda que se trate de
tributo da mesma espécie, encontra-se fundamentada na legislação que rege a matéria,
anteriormente transcrita”. Em seguida, passa a analisar o limite temporal para compensação de
crédito de IRRF sobre JCP com débito de mesma espécie – tema que, aparentemente, não foi
fundamento para o lançamento, mas foi invocado pela decisão então recorrida:
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis
para o imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real: ou ser considerado
antecipação do devido na declaração ou ser utilizado para compensação
com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio a seu titular, sócios ou acionistas. A primeira hipótese contemplaria
a regra geral, uma vez que o legislador empregou a expressão será; a
segunda, a exceção, consagrada pela expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que
atenta ao aspecto temporal: a faculdade de compensar vai somente até o
final do período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Findo tal prazo, passa a incidir a regra geral, que prevê considerar-se o
imposto retido como antecipação do devido na declaração (desde que a
pessoa jurídica queira aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei
9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a
compensação pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
10
necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se
expressamente previstos no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005
(grifei): (...)
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário,
sem o qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a
contribuinte apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação
alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela
fiscalização.
Note-se que o acórdão recorrido analisou a DCOMP transmitida em 07.01.2004,
para compensar créditos de IRRF sobre JCP com débito de IRRP sobre JCP apurados no ano de
2003 e, diante disso, concluíram os julgadores pela ilegalidade da limitação temporal imposta à
Recorrida com base nas IN 460/04 e 600/05, tendo em vista que tais normas não vigiam quando
da compensação. Tal afirmação, apesar de constar expressamente na parte do voto da Relatora
que foi vencido (fl. 642), não foi o ponto sobre o qual recaiu a divergência. Tanto que é
tacitamente corroborada na parte do voto da Relatora que foi vencedora (“Superado o óbice
temporal...”, fl, 647) e no voto vencedor quanto à nulidade (“decisão recorrida externou sua
interpretação (equivocada) do dispositivo legal”).
Por outro lado, o Acórdão paradigma no 2202-01.664 examinou compensações
contábeis de créditos de IRRF sobre JCP com débito de IRRF sobre JCP realizadas nos anos de 2005,
2006, 2007 e concluiu, ainda que esse não fosse o ponto central da divergência, que a IN 600/05
era aplicável ao caso, impondo um limite temporal à compensação em questão.
Isto é, no acórdão recorrido, a compensação foi homologada, dentre outros,
porque não vigia o limite temporal imposto pela IN 600/05, enquanto, no acórdão paradigma, a
compensação não foi admitida, dentre outros, em razão da aplicação da então vigente IN 600/05.
Portanto, não há dúvidas de que o acordão paradigma e o recorrido analisaram situações que,
ainda que se considere similares, estavam sujeitas a arcabouços jurídicos distintos, o que afasta a
exigida similitude fática entre recorrido e paradigma.
Ademais, reforça a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 2202-01.664 o fato de o lançamento objeto do segundo decorrer de
compensação contábil realizada com crédito de IRRF sobre JCP, quando o correto seria
compensação por meio de PER/DCOMP – situação completamente estranha àquela que ensejou a
não homologação da compensação objeto do acórdão recorrido.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.102 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16098.000096/2007-99
11

Fl. 745
DF CARF MF
Original